Tribunal: TJSP
Processo: 1177853-67.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Apelação e recurso adesivo. Direito Civil e Processual Civil. Locação. Embargos à execução fundada em contrato de locação comercial. Multas por alteração do quadro societário e por descumprimento de obrigação de pintura do imóvel. Inexigibilidade. Recurso da locatária/embargante provido, para julgar os embargos procedentes. Recurso adesivo dos locadores desprovido.

1. Embargos à execução

Ementa:
Apelação e recurso adesivo. Direito Civil e Processual Civil. Locação. Embargos à execução fundada em contrato de locação comercial. Multas por alteração do quadro societário e por descumprimento de obrigação de pintura do imóvel. Inexigibilidade. Recurso da locatária/embargante provido, para julgar os embargos procedentes. Recurso adesivo dos locadores desprovido.

1. Embargos à execução fundada em contrato de locação comercial. julgados parcialmente procedentes em primeira instância.
2. Recurso de apelação da embargante insistindo no afastamento da multa decorrente de alteração do quadro societário, provido.
2.1. Cláusula contratual que equipara a modificação do quadro societário da locatária à cessão da locação, abusiva.
2.2. Ausência de demonstração pelos locadores de que a alteração societária tenha acarretado descumprimento das obrigações locatícias. Inocorrência de qualquer prejuízo.
2.3. Multa por alteração do quadro societário afastada.
3. Recurso adesivo dos embargados desprovido.
3.1. Obrigação de pintura do imóvel. Modificação das condições para cumprimento desta obrigação Proposta dos próprios locadores estabelecendo prazo de seis meses para definição da cor do prédio e apresentação de orçamento.
3.2. Proposta vinculante nos termos do art. 427 do Código Civil. Conduta das partes reveladora de aceitação das novas condições.
3.3. Mora não configurada ante a ausência de apresentação do orçamento pelos locadores no prazo acordado.
4. Recurso de apelação da embargante provido. Recurso adesivo desprovido. Sentença parcialmente reformada para afastar a multa por alteração do quadro societário e extinguir a ação de execução.